Tribunal: TJES
Processo: 0013365-46.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013365-46.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILSON CAMPOS TIRADO
APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO
DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Os embargos à execução intempestivamente apresentados impedem o conhecimento da matéria de ordem pública suscitada na inicial, ainda que se trate de impenhorabilidade do bem de família, dada a própria inexistência da via processual eleita. Precedentes STJ.

2
)
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em examinar se a matéria de ordem pública suscitada na inicial, relativa à impenhorabilidade do bem de família, deve ser conhecida independentemente da intempestividade dos embargos à execução.

De início, ressalte-se inexistir dúvidas a respeito da referida intempestividade, pois, embora o prazo final para o ajuizamento do embargos tenha ocorrido
13/10/2020
, considerando a juntada dos mandados de citação da execução fiscal originária (processo nº 0017872-21.2019.8.08.0048) em 11/03/2020 e a suspensão dos prazos no período pandêmico de 18/03/2020 a 27/09/2020 (Atos Normativos 64/2020, 68/2020, 71/2020, 85/2020 e 88/2020), os apelantes somente o apresentaram em
05/03/2021
(fls. 02 dos autos nº 0013365-46.2021.8.08.0048).

Quanto à questão técnico-processual, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família
.”
(AgInt no AREsp 454.033/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 24/04/2017)

No mesmo sentido outros precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.
1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. 2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.
[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE MATÉRIA AFETA AO MÉRITO, CONQUANTO SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. [...]
1. Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade.
[...] (AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. [...]
2.1 Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
[...]

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 216.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018)

Sendo assim, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, a despeito da ausência de apreciação da matéria de ordem pública suscitada, é medida que se impõe, dada a própria inexistência da via processual eleita.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
mas
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.